Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREPARO RECOLHIDO DIAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALHAS NO SISTEMA DO TRIBUNAL. GUIA E BOLETO APTOS A AFASTAR DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE DECORREU EM BRANCO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EM SENTENÇA. SEM INTERESSE. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO ALUGUEL. APLICAÇÃO SEM PROPORCIONALIDADE. BENFEITORIAS REALIZADAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. ART. 35 LEI DE LOCAÇÕES. SÚMULA 335 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O não recolhimento do preparo na data da interposição da apelação se deu por problemas no sistema de emissão de custas deste Tribunal: guia do boleto e comprovante de pagamento de preparo juntados em 18/8/2022 mostram-se aptos a afastar hipótese de deserção.

2. Além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise a ser efetivada no mérito. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

3. Não há cerceamento de defesa se houve desídia da parte, que deixou correr em branco o prazo para especificar provas.

4. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). Não haver endereço eletrônico da apelante e demais rés, indicação do interesse ou desinteresse na designação na audiência de conciliação e do endereço eletrônico de seu advogado não constam como razões para inépcia da petição inicial.

5. Embora o apelante peça revisão do valor da causa, não há interesse recursal em referido pedido, pois em sentença foi julgada procedente a alteração do valor da causa conforme requerido.

6 A proporcionalidade da multa do art. 4o da Lei 8.245/1991 se aplica para quando o locatário quiser devolver o imóvel antes da finalização do contrato, ocasião em que a multa será proporcional ao tempo que faltava para sua conclusão. Não é o caso dos autos em que se busca o despejo do locatário respaldado em inadimplemento absoluto da obrigação.

7. O art. 35 da Lei 8.245/1991 prevê que a indenização de benfeitorias necessárias pode ser modulada pela autonomia da vontade das partes, mediante disposição contratual em sentido diverso. No sentido, a Súmula 335 do STJ: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” 7.1. No caso, não havendo prova de que o locador autorizou ou se comprometeu expressamente a ressarcir os locatários quanto às benfeitorias realizadas no imóvel, deve incidir a que exclui o dever de indenização.

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.